Tribunal: TJDFT
Processo: 0701628-96.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701628-96.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOUISE ARAGAO MENESCAL APELADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E S P A C H O Abro vistas à apelante sobre os documentos juntados aos autos pela parte apelada, pelo prazo de 10 (dez) dias. Em virtude do volume de documentos apresentados, eventual prorrogação de prazo para manifestação deve ser realizada no decurso de prazo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator